Tribunal: TJES
Processo: 5006543-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Subjetiva
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006543-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LAIO MEDEIROS FRANCA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE CANDIDATO ELIMINADO. FATO SUPERVENIENTE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES INADMITIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferira liminar para reintegração de candidato ao concurso público, assegurando sua participação nas demais etapas do certame. O embargante sustenta omissão do julgado ao não considerar fato superveniente: a homologação do resultado final e a nomeação de candidatos antes de sua intimação da liminar, requerendo o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação originária, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao não analisar a alegação de fato superveniente; (ii) definir se tal fato configura perda superveniente do objeto da ação, justificando a extinção do feito com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado não se manifestou sobre a tese de fato superveniente consistente na homologação do certame e nomeações subsequentes, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.
A análise da alegação de fato superveniente, embora necessária, não conduz à extinção do feito, pois a jurisprudência do STJ admite a continuidade da ação quando se discute ilegalidade ocorrida durante o concurso, ainda que já homologado, desde que o candidato permaneça sub judice.

5.
A liminar deferida fundamenta-se na ausência de justificativa objetiva no espelho de correção da questão discursiva, o que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, demanda que não se torna inexequível pela posterior homologação do concurso.

6.
O próprio Estado teve ciência da liminar antes das nomeações e, ainda assim, promoveu-as no dia seguinte, evidenciando afronta à ordem judicial, o que afasta a alegação de fato superveniente.

7.
Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão do conteúdo decisório, devendo limitar-se à integração do julgado, o que, no caso, não implica em efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão no acórdão quanto à alegação de fato superveniente — homologação do certame e nomeação de candidatos — deve ser sanada por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2. A homologação do concurso público e a nomeação dos candidatos não acarretam a perda superveniente do objeto da ação quando o autor busca discutir a legalidade de sua eliminação e permanece sub judice.

3. A existência de fato superveniente, por si só, não autoriza efeitos modificativos nos embargos de declaração, quando ausente erro, obscuridade, contradição ou omissão relevante com impacto decisivo no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 1.022, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 315.308/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 20.12.2023; STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.04.2017, DJe 08.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a eles DAR PROVIMENTO para sanar a omissão alegada, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão de Id nº 6853491 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, interposto na forma de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão objurgada, referente a reintegração do agravado no certame, bem como a participação nas demais etapas do concurso.

Em suas razões recursais de Id nº 6944220,
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer fato superveniente, refere a homologação do resultado final do concurso público e a nomeação dos candidatos, ocorrido antes da sua intimação da decisão liminar que determinava a reintegração do agravado no certame.

Argumenta que a medida liminar, por isso, seria inexequível, pleiteando o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação originária, com extinção do feito sem julgamento de mérito.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto da ação, extinguindo-se o feito, com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatada, trata-se de cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão de Id nº 6853491 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, interposto na forma de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão objurgada, referente a reintegração do agravado no certame, bem como a participação nas demais etapas do concurso.

Em suas razões recursais de Id nº 6944220,
o Estado do Espírito Santo
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer fato superveniente, refere a homologação do resultado final do concurso público e a nomeação dos candidatos, ocorrido antes da sua intimação da decisão liminar que determinava a reintegração do agravado no certame.

Argumenta que a medida liminar, por isso, seria inexequível, pleiteando o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação originária, com extinção do feito sem julgamento de mérito.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto da ação, extinguindo-se o feito, com efeitos infringentes.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DISCURSIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO. ESPELHO DE CORREÇÃO. GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER O CONTRADITÓRIO A AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES. CONFIGURADA. PERICULUM IN MORA INVERSO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1)
O cerne recursal cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o recurso administrativo do agravado e, de conseguinte, redundou em sua eliminação do certame.

2)
Na origem a irresignação do agravado reside na ausência de informação precisa acerca da resposta da questão discursiva objeto de recurso administrativo, sob o argumento de que “as Rés apenas apresentaram qual seria o critério de pontuação por “vedação apresentada” e por “regra evidenciada corretamente” sem, todavia, dizer quais seriam as vedações e as regras corretamente evidenciadas (é dizer: qual seria o gabarito)”. Nesse contexto, por entender que houve violação ao contraditório e a ampla defesa, ante a ausência de justificativa para sua reprovação no certame, postula, na origem, a concessão de liminar, para que seja reintegrado no certame.

3)
No presente caso, perfilho o entendimento consignado pelo d. Magistrado no sentido de que, pelo menos em sede de cognição sumária, o espelho de correção apresentado “
obstaculiza que o autor exerça eficazmente o contraditório (recurso administrativo), pois não aponta objetivamente qual foi o erro, o acerto parcial e/ou acerto de sua questão discursiva
”.

4)
Portanto, muito embora se presuma legítimo o ato administrativo, em tese, há dúvida quanto a informação contida no espelho de correção e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa do candidato, por ocasião da apresentação de seu recurso administrativo, o que enseja, ao menos nesta prelibação sumária, considerar provável o provimento do recurso, ante a plausibilidade do direito vindicado liminarmente.

5) Em outro vértice, verifica-se demonstrado tanto o perigo de dano como também o risco ao resultado útil do processo, os quais são aptos a autorizar o deferimento da liminar, de modo a assegurar ao candidato, ora agravado, prosseguir no certame, mas,
na condição de "sub-judice".

6)
Por fim, anoto que o “controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.”(RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.). Nesse contexto, considerando a necessidade de averiguar a legalidade do ato administrativo, impõe-se a intervenção do Poder Judiciário no caso em apreço.

7)
Outrossim, nada obsta que, no curso dos autos de origem, após a devida instrução processual, possa o Magistrado a quo alterar seu posicionamento.

8)
Recurso improvido. Embargos de declaração prejudicados.

Analisando detidamente os autos, verifico que o v. acórdão impugnado não se manifestou expressamente acerca da alegação de
fato superveniente, mencionado por ocasião dos aclaratórios de Id nº 5546590, consistente homologação do resultado final do concurso público e a nomeação dos candidatos.

Assim constatada a omissão deve ser ela aclarada, o que me leva a acolher os embargos de declaração.

No entanto, ainda que se reconheça a omissão no tocante a análise da tese referente ao suposto fato superveniente (homologação do certame), tal circunstância
não conduz à perda do objeto da demanda
, porquanto a liminar concedida reconheceu a
plausibilidade jurídica da tese de ilegalidade no ato de exclusão do candidato
, matéria que demanda análise de mérito, com a devida instrução processual.

Conforme ressaltado inclusive na decisão proferida em primeiro grau (ID 50302863), a homologação do concurso ou até mesmo o encerramento da validade do certame
não eliminam o interesse processual
, especialmente nos casos em que se busca aferir suposta ilegalidade na eliminação do candidato durante o processo seletivo — hipótese em que o postulante continua participando do certame sob condição de
"sub judice"
.

Aliás, é nesse mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao asseverar que “o ajuizamento da ação após o término do prazo de validade do concurso não caracteriza falta de interesse processual nos casos em que se pretende demonstrar ilegalidade ocorrida durante sua vigência” (AgInt no AgRg no AREsp n. 315.308/ES, rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 20/12/2023).

Confira-se, ainda:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE PERITO CRIMINAL. EDITAL 03/2021. EXAMES BIOFÍSICOS. PROPORCIONALIDADE. TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL. DESCLASSIFICAÇÃO. CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS EM EDITAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda do objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) determinar se a homologação do concurso implica perda do objeto da demanda;
(ii) verificar se a exigência de exames biofísicos para o cargo de Perito Criminal é proporcional às atribuições do cargo; (iii) analisar se a eliminação do candidato no teste de impulsão horizontal foi ilegal por violar as regras do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação que questiona uma das etapas do certame.

4. A exigência de exames biofísicos para o cargo de Perito Criminal é legítima, visto que guarda proporcionalidade com as atribuições do cargo, as quais podem incluir atividades externas e em condições adversas de segurança.

5. A Administração Pública deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, sendo vedada a adoção de critérios de avaliação não previstos no edital do concurso.

6. Sendo evidenciado que o salto do candidato foi desconsiderado em desconformidade à previsão do edital, impõe-se a declaração de nulidade do ato administrativo, com o consequente reconhecimento do direito do autor de prosseguir no certame e realizar as demais etapas, e, caso aprovado, ser nomeado e empossado, em igualdade de condições com os demais candidatos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para cassar a sentença. Teoria da causa madura aplicada para adentrar o mérito e julgar procedente o pedido inicial.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 282, § 2º, e 1.013, § 3º, I; Lei Complementar Estadual nº 129/2013, art. 84

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 2.042.208/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; AgInt no AREsp n. 1.057.237/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20/02/2018, DJe 05/03/2018; STF, RE 505654 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 29/10/2013, p. 14/11/2023. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.100431-0/003, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2025, publicação da súmula em 28/03/2025)

Assim sendo, embora se reconheça a existência de omissão acerca da análise da tese de fato superveniente, a sua análise não conduz à extinção da ação originária, mas sim à sua consideração no momento processual adequado, sem efeitos modificativos do julgado.

Nesse contexto, não se justifica a irresignação do embargante em cumprir a decisão objurgada, uma vez que, conforme consignado pela douta Magistrada de origem, o próprio Estado do Espírito Santo reconheceu ter tido ciência da liminar antes da nomeação dos candidatos e, ainda assim, em manifesta afronta à ordem judicial, promoveu as referidas nomeações: “apenas UM DIA após a intimação do Estado da decisão liminar, ocorreram as nomeações para as 20 vagas imediatas previstas no edital do concurso” (ID 48626683, p. 3).

Por derradeiro, embora seja necessário acolher os embargos de declaração para suprir a omissão quanto à análise da alegação de fato superveniente, após examiná-lo, concluo pelo seu desprovimento. Assim, os embargos são acolhidos sem efeito modificativo, exclusivamente para sanar a omissão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a eles
DOU PROVIMENTO
para sanar a omissão alegada,
sem efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar